Tribunal: CARF
Processo: 10907.720888/2014-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Laércio Cruz Uliana Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.720888/2014-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.673 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de janeiro de 2021
Recorrente
RENATO CARLOS KIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 04/09/2008 a 11/12/2008
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
É assegurado ao Contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de
30 (trinta) dias a contar da data da ciência da decisão de primeira instância, nos
termos do artigo 33, do Decreto no 70.235/1972. Demonstrada a
intempestividade nos autos, não se conhece do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recuso Voluntário, em razão de sua intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
.
Relatório
Por retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório da Delegacia Regional de Julgamento:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.720888/2014-54
Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.673 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720888/2014-54

Tratase de autos de infração relativos a aplicação de pena de
perdimento e sua conversão em multa de 100% do valor aduaneiro
de 17 Declarações de Importação(DI),
parte de um total de 20 DI, registradas em nome da empresa
Mediterrâneo Importadora e Exportadora Ltda, a qual declarouse
como importador e adquirente, conforme lista as fls. 2, no valor
aduaneiro total de 2.235.702,94, tendo sido autuados como
responsáveis: O primeiro PER/DCOMP acima citado continha o
Pedido de Ressarcimento e a demonstração do crédito referente a
Cofins não cumulativa vinculada a receita não tributada no
mercado interno, relativamente ao 3o trimestre de 2006, e
lastreava as compensações demonstradas nos demais.
O Despacho Decisório não homologou parte das compensações
sob a justificativa de que o crédito requerido, mesmo
integralmente reconhecido, foi insuficiente para extinguir os
débitos demonstrados nos correspondentes PER/DCOMP.
Cientificado da decisão em 16/01/2012 (fl 83), o interessado
apresentou em 14/02/2012 a Manifestação de Inconformidade de
fls. 2/5 arguindo, em síntese, que dispõe de saldo acumulado de
crédito no valor de R$ 103.237,22 e que tal valor, apesar de
demonstrado no DACON, não foi informado no PER/DCOMP que
demonstrou o direito creditório requerido, e que tal crédito se
mostra apto a ser utilizado nas compensações não homologadas.
Roberto Santana Nascimento, na condição de responsável como
sócio administrador da Mediterrâneo;
Vestcom Com Varejista de Vestuários, Calçados e Tecidos ME, na
condição de responsável como real adquirente;
Venâncio de Souza Junior, na condição de responsável como
sócio administrador da Vestcom;
Jetway Assessoria Aduaneira Ltda, comissária de despachos, na
condição de responsável; Francisco Reis da Silva e Renato Carlos
Kim, na condição de responsáveis como sócios administradores da
Jetway.
(...)
A Delegacia Regional de Julgamento julgou improcedente o pleito da
contribuinte, proferindo o acórdão que restou assim fundamentado:
ASSUNTO: Normas Gerais de Administração Tributária Período
de
apuração:
04/09/2008
a
11/12/2008
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA NA IMPORTAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO
DE
TERCEIROS
NA
IMPORTAÇÃO.
PRESUNÇÃO LEGAL.
A interposição fraudulenta na importação caracteriza crime
contra
a
ordem tributária,
sujeitando
os envolvidos a
Fl. 818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.673 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720888/2014-54

representação fiscal para fins penais além das penalidades
previstas na legislação fiscal. A operação de comércio exterior
realizada mediante utilização de recursos de terceiro presumese
legalmente por conta e ordem deste. Presumese interposição
fraudulenta aquela que houver falta de comprovação da origem,
disponibilidade e transferência dos recursos empregados na
operação de comércio exterior.
DANO AO ERÁRIO. OCULTAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO, DO
REAL VENDEDOR, COMPRADOR OU DE RESPONSÁVEL
PELA OPERAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL.
Dano ao Erário decorrente da ocultação das partes envolvidas na
operação comercial que fez vir a mercadoria do exterior é hipótese
de infração "de mera conduta", presumida legalmente quando o
sujeito passivo oculta nos documentos de habilitação para operar
no comércio exterior, bem assim na declaração de importação e
nos documentos de instrução do despacho, a intervenção de
terceiro, independentemente de ocorrência efetiva de prejuízo a
administração pública ou a terceiros.
CONVERSÃO DA PENA DE PERDIMENTO EM MULTA.
HIPÓTESES.
A conversão da Pena de Perdimento em multa poderá ser levada a
efeito sempre que as mercadorias sujeitas aquela penalidade
tiverem sido dadas a consumo, por meio da sua comercialização.
Multa proporcional ao valor aduaneiro. Conversão Multa em
Perdimento por impossibilidade de apreensão da mercadoria.
RESPONSABILIDADE. RESPONSABILIDADE PELA PRÁTICA
DA INFRAÇÃO
As pessoas expressamente designadas por lei são responsáveis
pelas infrações. Respondem conjunta ou isoladamente, quem quer
que, de qualquer forma, concorra para a prática da infração.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ALEGAÇÕES
DESPROVIDAS DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL.
O princípio da verdade material, que informa o Processo
Administrativo Fiscal, carece de contemporização com meras
alegações trazidas na defesa, tendo em vista dirimir a questão
controvertida nos autos, requerendo provas lícitas que as
demonstrem, tais como documentos ou registros contábeis,
admissíveis na fase impugnatória.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Seguindo a marcha processual normal, os contribuintes foram devidamente
intimados e houve a apresentação de Recurso Voluntário, conforme quadro abaixo em e-fl 814:
Fl. 819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.673 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720888/2014-54

Seguindo a marcha processual normal, houve cisão do processo originário sob
no 10907.002307/2009-31, sendo formalizado nesse processo de no 10907.720888/2014-54,
somente o recurso voluntário do contribuinte Renato Carlos Kim, conforme consta e-fl 815.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é intempestivo e dele não conheço.
A contribuinte foi cientificada em 17 de março de 2014, conforme abaixo:

Contudo, a apresentação de seu recurso voluntário ocorreu em 17 de abril de
2014, sendo que o prazo decorreu no dia 16 de abril de 2014, por ter decorrido mais de 30 dias.
Também a unidade de origem se manifestou no mesmo sentido em e-fl 815:
(...)
Diante disso e com base nos pedidos no 04816/13 e 16385/12 do
Suporte Web, formalizou-se este processo para possibilitar o
encaminhamento do recurso ao CARF, pois, embora tenha sido
interposto após o prazo legal, segundo o art. 35 do Decreto no
Fl. 820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.673 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720888/2014-54

70.235/72 “O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao
órgão de segunda instância, que julgará a perempção”

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do Recuso Voluntário pela sua
intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital